Tribunal: TJSP
Processo: 1053203-84.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE AÇÃO INDENIZATÓRIA – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – ATRASO/CANCELAMENTO DE VOO - RELAÇÃO DE CONSUMO – ATRASO/CANCELAMENTO NO VOO QUE RESULTOU INCONTROVERSO NOS AUTOS - INEFICIÊNCIA DO SERVIÇO PRESTADO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – IMPUGNAÇÃO DO "QUANTUM" FIXADO

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE AÇÃO INDENIZATÓRIA – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – ATRASO/CANCELAMENTO DE VOO - RELAÇÃO DE CONSUMO – ATRASO/CANCELAMENTO NO VOO QUE RESULTOU INCONTROVERSO NOS AUTOS - INEFICIÊNCIA DO SERVIÇO PRESTADO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – IMPUGNAÇÃO DO "QUANTUM" FIXADO – COMPENSAÇÃO POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS FIXADA EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) - MONTANTE QUE NÃO SE MOSTROU IRRISÓRIO OU EXCESSIVO – CONDENAÇÃO POR DANOS MATERIAIS QUE SE MOSTROU PLENAMENTE ADEQUADA AO CONJUNTO COLIGIDO AO FEITO – ACERTO DA R. SENTENÇA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000175214
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1053203-84.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes GOL
LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S/A e GOL LINHAS AÉREAS S/A, são apelados
NATALI SCHIAVO GIANNETTI e FELIPE GALLEGO LIMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI MACHADO.
São Paulo, 11 de março de 2020.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1053203-84.2019.8.26.0100 -Voto no
2
VOTO No: 41888
APEL.No: 1053203-84.2019.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S/A
APDO. : NATALI SCHIAVO GIANETTI, E OUTRO
JUIZ : MARIO CHIUVITE JUNIOR
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R.
SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PARCIALMENTE
PROCEDENTE AÇÃO INDENIZATÓRIA ALEGAÇÃO DE
INCORREÇÃO,
COM
PEDIDO
DE
REFORMA

ATRASO/CANCELAMENTO DE VOO - RELAÇÃO DE
CONSUMO
ATRASO/CANCELAMENTO NO VOO QUE
RESULTOU
INCONTROVERSO
NOS
AUTOS
-
INEFICIÊNCIA DO SERVIÇO PRESTADO INDENIZAÇÃO
DEVIDA DANO MORAL CONFIGURADO IMPUGNAÇÃO
DO “QUANTUM” FIXADO COMPENSAÇÃO POR DANOS
EXTRAPATRIMONIAIS FIXADA EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL
REAIS) - MONTANTE QUE NÃO SE MOSTROU IRRISÓRIO
OU EXCESSIVO CONDENAÇÃO POR DANOS MATERIAIS
QUE SE MOSTROU PLENAMENTE ADEQUADA AO
CONJUNTO COLIGIDO AO FEITO
ACERTO DA R.
SENTENÇA - RECURSO NÃO PROVIDO.
Tratam os autos de Recurso de Apelação interposto contra R.
Sentença que vem encartada a fls. 167/172, pela qual foi julgada parcialmente
procedente Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, esta proposta por
NATALI SCHIAVO GIANETTI, E OUTRO contra GOL LINHAS AÉREAS
INTELIGENTES S/A, momento em que o Juízo acolheu em parte a pretensão
inicialmente deduzida, assim condenando a ocupante do polo passivo ao
pagamento de R$ 1.314,29, e de R$ 10.000,00, a título de compensação pelos
danos materiais e extrapatrimoniais, estes respectivamente impostos aos
demandantes, devendo arcar ainda com o pagamento dos ônus decorrentes da
sucumbência, bem como com Honorários Advocatícios, estes por sua vez
definidos em percentual fixado em 10% sobre o valor total de condenação.
Inconformada com os termos da R. Sentença proferida, dela
recorre a empresa ré, conforme dão conta suas razões que vem juntadas a fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1053203-84.2019.8.26.0100 -Voto no
3
175/194, para tanto buscando a reforma do entendimento adotado em 1o Grau,
pois segundo sustenta, resultou presente no caso, efetiva impossibilidade de
embarque dos demandantes, o que se deu se deu em decorrência de questão de
força maior, esta consubstanciada em fatores externos, uma vez relativos a
necessidade de reorganização da “malha aérea”, o que
exclui sua
responsabilidade por quaisquer eventuais danos daí decorrentes, ainda que
eventualmente suportados pelos recorridos, os quais, ademais, foram avisados
com certa antecedência sobre o ocorrido. Sustenta também, que os fatos
narrados nos autos não se mostraram suficientes para configurar danos passiveis
de indenização, notadamente por ter cumprido com todos os procedimentos que
lhe são cabíveis, prestando de maneira satisfatória os serviços para os quais se
propôs. Aduz ainda que os danos inicialmente noticiados não resultaram
comprovados no conjunto dos autos, o que se mostra contrário ao entendimento
adotado em 1o Grau, pleiteando, por fim, pela reforma do entendimento como
adotado, ainda que, em caráter alternativo, clamando pela efetiva redução do
valor fixado a título de verba compensatória, porque demasiadamente elevado e
desproporcional em relação ao ocorrido, motivo pelo qual pediu pelo integral
acolhimento de seus reclamos, de sorte a ter por julgada totalmente improcedente
a demanda.
Recebido o recurso, a seguir vieram aos autos as devidas
contrarrazões (fls. 200/208), momento em que os recorridos pugnaram pela
manutenção da R. Sentença hostilizada, subindo então o feito a esta E. Corte, de
sorte a se promover a reapreciação da matéria já devidamente debatida junto ao
1o Grau de Jurisdição.
É o relatório.
O recurso como intentado pela empresa ré não deve ser
merecedor de acolhimento por parte desta Turma Julgadora, pois os argumentos
definidos quando da prolação da R. Sentença hostilizada se mostraram
plenamente adequados a realidade como vem estampada no todo processado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1053203-84.2019.8.26.0100 -Voto no
4
Partindo da introdução acima indicada, e antes de prosseguir
na análise do conjunto carreado aos autos, e com especial atenção voltada aos
argumentos deduzidos pela recorrente em suas razões como apresentadas,
forçoso reconhecer que a matéria em desate, pela qual os autores buscam ser
indenizados pelos danos que lhes foram impostos em razão de atraso e
cancelamento de voo, deve ser apreciada a luz do quanto dispõe a Lei
Consumerista, se mostrando imperativo reconhecer que, com efetivo acerto se
posicionou o Juízo ao condenar a inconformada ao pagamento de compensação
pelos danos materiais e extrapatrimoniais impostos aos demandantes, pois os
serviços contratados pelos autores não foram prestados de maneira adequada,
implicaram em atraso do voo em vinte e quatro horas, sendo inadequado falar em
relação ao caso, em excludente de responsabilidade em decorrência de força
maior, ou mesmo de “fatores externos” (como alega a apelante), pois conforme
bem salientou o Juízo, os fatos narrados pela companhia aérea não constituem
excludente de responsabilidade, mas o chamado caso fortuito interno, sendo
certo por outro lado, que os elementos de cognição encartados aos autos
permitem concluir pela adequada responsabilização da empresa recorrente ante
o vício no serviço por ela prestado, fato que justifica plenamente a reparação
fixada pela R. Sentença indevidamente atacada.
Quanto ao pedido alternativo, este deduzido no sentido de
ver a recorrente reduzidos os valores definidos a título de verba compensatória
como fixada, o que se deu na ordem de R$ 10.000,00 (dez mil reais), é fato que
não lhe esteja reservada melhor sorte, uma vez que a fixação de tal verba pelo
Juízo não se mostrou irrisória, excessiva, ou mesmo desproporcional em relação
aos malefícios experimentados pelos autores, pois definidos com total
observância dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, motivo pelo qual,
também nesse tocante, deve a R. Sentença proferida permanecer intocada.
Imperativo reconhecer que com igual acerto se posicionou o
Juízo acerca da definição da recomposição dos danos materiais inicialmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1053203-84.2019.8.26.0100 -Voto no
5
buscados, os quais resultaram devidamente comprovados nos autos, razão pela
qual se conclui que, também em relação a tal tópico, que deve ser ratificado o
posicionamento adotado pelo D. Sentenciante, sendo caso de transcrever, ainda
que parcialmente, os adequados fundamentos adotados em 1o Grau, pelos quais
resultou definido que:
“(...)Quanto ao mérito, o pedido é PROCEDENTE EM
PARTE.
Trata-se de ação de indenização por danos materiais e
morais, em virtude de realocação de voo contratado pela parte autora,
causando atraso na chegada ao destino.
De início, aplica-se ao presente caso o disposto no
Código de Defesa do Consumidor, pois a parte autora adquiriu os serviços
da ré, na qualidade de sua destinatária final, no âmbito da referida relação
contratual mantida entre as partes.
Passando-se à análise do mérito da causa, restaram
incontroversos os fatos narrados na inicial, sendo que a ré afirma
genericamente que houve a necessidade da readequação da malha; porém,
afere-se que o fato narrado na inicial não ocorreu por fator alheio à vontade
desta, não se caracterizando a propósito o denominado caso fortuito.
Tal alegação expendida pela ré, portanto, não medra,
pois afigura-se que sua alegação acerca do caso fortuito não subsiste, pois
in casu se houve caso fortuito, o mesmo é aquele denominado de interno, o
qual não afasta a falha na prestação do serviço e a responsabilidade
objetiva da ré.(...)
Entendo que atrasos, cancelamentos e substituições de
voos aborreçam os consumidores/passageiros, pois é um risco na
utilização do serviço e, portanto, devem ser tolerados por seus usuários até
um determinado limite ( do razoável ). Porém, no caso em tela, o evidente
descaso com seu cliente, não observando as obrigações previstas no artigo
19 da Convenção de Montreal, configura a obrigação da ré em indenizar os
autores. Importante destacar que os autores somente conseguiram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1053203-84.2019.8.26.0100 -Voto no
6
embarcar para a viagem de retorno no dia seguinte, sendo incontroversa a
ausência de prestação de assistência pela ré, bem como esta não
demonstrou ter comunicado previamente os autores acerca da readequação
do voo contratado, configurando-se o dano moral in re ipsa, conforme
amplamente reconhecido pela jurisprudência, fundando-se naquilo que
ordinariamente acontece a teor do preconizado pelo artigo 375 do CPC.
Em relação aos danos materiais, no caso em testilha,
denota-se que a parte autora efetivamente teve necessidade de efetuar
gastos com estada e alimentação (fls. 34), bem como o desconto em folha
salarial sofrido pelo autor (fl. 33), em virtude da falha total na prestação dos
serviços, sendo que a ré não impugnou especificamente quanto aos gastos
realizados.
No que tange aos danos morais, entendo razoável a
fixação no montante de R$ 10.000,00, a título de reparação pelos danos
morais ocasionados, vez que a indenização por danos morais deve guardar
certas proporções.(...)
No caso em exame, pensa-se que a indenização por
danos morais deve ser fixada no patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais),
quantia esta suficiente para indenizar a parte autora e, ao mesmo tempo,
coibir a ré de atitudes semelhantes. Aplicam-se em tal senda os critérios
decorrentes da extensão do dano causado, a condição econômica da ré e a
finalidade desta reparação no sentido de se evitar a reiteração dos fatos
narrados nos autos.
Por fim, não se vislumbra cabível a aplicação da
compensação descrita no art. 24 da Resolução 400/2016 da ANAC, tendo em
vista que o presente caso se enquadra no art. 21 da retromencionada
Resolução, havendo a reparação dos danos na forma supra, de modo que
tal condenação configuraria bis in idem.
Ante
o
exposto,
julgo
o
pedido
inaugural
PARCIALMENTE PROCEDENTE(...).”
Portanto, diante das colocações lançadas, e da simples

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1053203-84.2019.8.26.0100 -Voto no
7
apreciação das questões como lançadas aos autos pelas partes litigantes, de
rigor a manutenção da R. Sentença guerreada, manutenção esta que se dá com
o mais pleno suporte em seus próprios, jurídicos, e legítimos fundamentos, salvo
no que toca aos Honorários advocatícios fixados, estes que agora devem ser
majorados a 20% da condenação, o que se dá em atenção aos termos do quanto
vem disposto pelo artigo 85, §11, do Código de Processo Civil em vigor.
Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso, o que se dá
nos exatos termos do Voto.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator